Tribunal: TRF3
Processo: 5002930-51.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
454/779)

5002930-51.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS NA RESCISÃO CONTRATUAL. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme se depreende dos autos a apelante formalizou acordo com os seus empregados, com a participação do sindicato da categoria, para pagamento de verbas indenizatórias, incluindo o FGTS, quando da rescisão contratual.

2. E, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem admitido o pagamento direto ao empregado das parcelas devidas para o FGTS por ocasião da rescisão contratual sem justa causa, sendo que os valores efetivamente pagos, demonstrados por meio de acordo homologado pelo sindicato da categoria ou pela Justiça do Trabalho, devem ser abatidos do total exigido na execução fiscal.

3. Sendo assim, reconheço o pagamento efetuado diretamente aos empregados com a participação do sindicato, devendo ser excluídos do montante exequendo os valores devidamente comprovados nos autos.

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002930-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AUTO ESTUFA GOIAS CAR LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAUDEVI ARANTES - SP182200-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002930-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AUTO ESTUFA GOIAS CAR LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAUDEVI ARANTES - SP182200-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO ESTUFA GOIAS CAR LTDA - EPP, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, com intuito de abater valores pagos a título de FGTS diretamente aos empregados.

A agravante argumenta, em síntese, pela possibilidade de realização de acordos com os empregados para pagamento direto do FGTS devido quando da rescisão do contrato de trabalho.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta da agravada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002930-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AUTO ESTUFA GOIAS CAR LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAUDEVI ARANTES - SP182200-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme se depreende dos autos a apelante formalizou acordo com os seus empregados, com a participação do sindicato da categoria, para pagamento de verbas indenizatórias, incluindo o FGTS, quando da rescisão contratual, anexando também os respectivos recibos de pagamento.

E, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem admitido o pagamento direto ao empregado das parcelas devidas para o FGTS por ocasião da rescisão contratual sem justa causa, sendo que os valores efetivamente pagos, demonstrados por meio de acordo homologado pelo sindicato da categoria ou pela Justiça do Trabalho, devem ser abatidos do total exigido na execução fiscal. In verbs:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. VALORES QUE DEVEM SER ABATIDOS DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES DA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC NÃO-VIOLADO.

1. Embargos à execução fiscal objetivando, dentre outros pedidos, a dedução de valores relativos aos depósitos do FGTS pagos diretamente a empregado demitido. Acórdão que reconheceu tal possibilidade e concluiu que o quantum efetivamente quitado pelo empregador tem força liberatória na execução fiscal. Recurso especial no qual se alega afronta aos arts. 26, parágrafo único, da Lei n° 8.036/90 e 20, § 4°, do CPC.

2. Os valores pagos aos empregados a título de FGTS, demonstrados por meio de acordo homologado pelo sindicato da categoria, devem ser abatidos do total exigido na execução fiscal, pois, caso contrário, estar-se-ia exigindo o duplo pagamento da mesma dívida. É possível, em casos excepcionais, o pagamento direto ao empregado das parcelas relativas ao fundo por ocasião da rescisão contratual sem justa causa. Precedentes desta Corte.

3. Não se pode confundir os honorários da execução com aqueles fixados em sede de embargos do devedor. Tratam-se de ações autônomas que geram efeitos distintos. Os ônus sucumbenciais da execução serão suportados pelo executado, entretanto, caso este venha a sagrar-se vencedor em sede de embargos à execução, a verba honorária ficará a cargo do vencido, no caso o exequente.

4. In casu, o executado logrou demonstrar excesso de execução, sendo justa a condenação da CEF ao pagamento dos honorários que terão como base de cálculo o exato valor desse excesso. Não há cogitar, portanto, em violação do art. 20, § 4°, do CPC.

5. Recurso especial ao qual se nega provimento." (REsp 756.294/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 17/10/2005, p. 219)

Sendo assim, reconheço o pagamento efetuado diretamente aos empregados com a participação do sindicato, devendo ser excluídos do montante exequendo os valores devidamente comprovados nos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS NA RESCISÃO CONTRATUAL. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme se depreende dos autos a apelante formalizou acordo com os seus empregados, com a participação do sindicato da categoria, para pagamento de verbas indenizatórias, incluindo o FGTS, quando da rescisão contratual.

2. E, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem admitido o pagamento direto ao empregado das parcelas devidas para o FGTS por ocasião da rescisão contratual sem justa causa, sendo que os valores efetivamente pagos, demonstrados por meio de acordo homologado pelo sindicato da categoria ou pela Justiça do Trabalho, devem ser abatidos do total exigido na execução fiscal.

3. Sendo assim, reconheço o pagamento efetuado diretamente aos empregados com a participação do sindicato, devendo ser excluídos do montante exequendo os valores devidamente comprovados nos autos.

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.